Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. FIXAÇÃO POSTERGADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUXÍLIO DOENÇA. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que haverá fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando atendidos os seguintes requisitos, cumulativamente: a) publicação da decisão recorrida se der na vigência do Código de Processo Civil de 2015; b) o recurso não for conhecido integralmente ou não for provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (EDcl no AgInt no AREsp 1818711/MS).
2.1. No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.” (STF, ARE 1151799 AgR-ED, 02/04/2020).
3. Tendo em vista que a fixação dos honorários sucumbenciais foi postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, ante a ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. Não se observa obscuridade quanto à análise da arguição de prescrição, porquanto há fundamentação suficiente e clara a embasar o decisum.
5. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
7. Não estando configurada a obscuridade apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
8. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Embargos de Declaração opostos pela parte autora conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração opostos pela autarquia requerida conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.